Tribunal: TJES
Processo: 0025440-25.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025440-25.2018.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: VALE S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração
se
destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art.
1.022
do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso,
à
evid
ê
ncia, o acórdão embargado examin
ou
adequadamente a matéria e apreci
ou
, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião
do
julgamento, são suficientes para afastar a pretensão d
o
embargante.
É de se conferir
:

Cinge-se a controvérsia, conforme salientado acima, em examinar, à luz dos princípios do devido processo legal e do contraditório, a validade da notificação da empresa apelada da lavratura do auto de infração 8270660/2018 e no processo administrativo instaurado para constituição de crédito não tributário.

Vale relembrar que a ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto aos “
acusados em geral
”,

como aos “
litigantes,
em processo judicial ou administrativo
” (inciso LV do art. 5° da CF).

No processo de inscrição do crédito (tributário ou não) em dívida ativa, insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do sujeito passivo para o exercício do contraditório prévio, sendo a sua ausência causa suficiente para gerar a nulidade do lançamento e da execução fiscal correspondente.

Com efeito, segundo abalizada doutrina,
“
c
aso o sujeito passivo não concorde com o lançamento realizado pela autoridade fiscal, deve manifestar sua irresignação por meio da impugnação.
A impugnação constitui, portanto, uma maneira legal de se insurgir contra a pretensão do Fisco, instaurando um litígio; tudo em plena consonância com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Como consequência desse raciocínio,
o Superior Tribunal de Justiça entende
irregular a notificação e, por conseguinte, nulo o lançamento a que esta visava a dar eficácia
, quando não se abre prazo para que o sujeito passivo, querendo, exerça seu direito de impugnação
(REsp 1.227.676/PR).
”
(Alexandre, Ricardo Direito tributário esquematizado / Ricardo Alexandre. – 9. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. p. 387)

A propósito, colhe-se da
ratio decidendi
do REsp 1.350.804-PR, submetido à sistemática do julgamento repetitivo, três requisitos prévios à inscrição em dívida ativa: 1º) a presença de lei autorizativa para a apuração administrativa (constituição); 2º)
a oportunização de contraditório prévio nessa apuração
; e 3º) a presença de lei autorizativa para a inscrição do débito em dívida ativa.

Por consectário, é possível concluir que a notificação da obrigação, oportunizando-se o exercício da defesa, é pressuposto de exigibilidade do crédito e de validade da CDA e do executivo fiscal.

Confiram-se outros precedentes do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 948 E 949 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.492/1997, COM A REDAÇÃO DA LEI 12. 767/2012. LEGALIDADE. [...]
22. No que diz respeito à participação do devedor na formação do título executivo extrajudicial, observa-se que não se confunde o poder unilateral de o Fisco constituir o crédito tributário com a situação posterior da inscrição em dívida ativa. Esta última não é feita "de surpresa", ou de modo unilateral, sem o conhecimento do sujeito passivo. 23.
A inscrição em dívida ativa ou decorre de um lançamento de ofício, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa (impugnação e recursos administrativos, que serão ou não apresentados por manifestação volitiva do autuado)
, ou de confissão de dívida pelo devedor.
Vale o mesmo raciocínio para os créditos fiscais de natureza não tributária
.
24. Em qualquer desses casos, o sujeito passivo terá concorrido para a consolidação do crédito tributário. Neste ponto, acrescenta-se que, ao menos nas hipóteses (hoje majoritárias) em que a constituição do crédito tributário se dá mediante o denominado autolançamento (entrega de DCTF, GIA, etc., isto é, documentos de confissão de dívida), a atitude do contribuinte de apurar e confessar o montante do débito é equiparável, em tudo e por tudo, ao do emitente de cheque, nota promissória ou letra de câmbio. Como não admitir, nesse contexto, o respectivo protesto? 25. Haveria razoabilidade no questionamento do protesto se este fosse autorizado para o simples "auto de lançamento", porque este sim pode ser feito unilateralmente (isto é, sem a participação prévia da parte devedora) pela autoridade administrativa. Mas não é disso que tratam os autos, e sim da certidão de dívida ativa, que somente é extraída, como mencionado, depois de exaurida a instância administrativa (lançamento de ofício) ou de certificado que o contribuinte não pagou a dívida por ele mesmo confessada (DCTF, GIA, etc.). [...] 34. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp n. 1.686.659/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 11/3/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. LEGITIMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STJ. 1. Para fundamentar a nulidade do lançamento, assim se pronunciou a Corte local: "A notificação do débito se deu na pessoa da representante do espólio daquele que foi contribuinte do ISS quando o espólio já não existia e os respectivos bens, há muito, já haviam sido atribuídos à meeira e aos herdeiros. Assim, indevidamente a notificação pertinente ao lançamento não se deu na pessoa dos sucessores, sendo certo que a exigência fiscal inclui penalidades contra pessoas diversas do suposto infrator. (...)
Destaca-se que a regular notificação do sujeito passivo é condição de eficácia do lançamento, é o que aperfeiçoa o lançamento. Sem a regular ciência do contribuinte sua ampla defesa e contraditório, garantias constitucionais inabaláveis, restam prejudicadas, o que é inaceitável
" (fls. 316-317, e-STJ). [...] 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.718.856/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO AÇÃO DE COBRANÇA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM GRAU DE APELAÇÃO EMBARGOS INFRINGENTES INCABÍVEIS RECURSO ESPECIAL CONHECIDO APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO NECESSIDADE CLT, ART. 605 APLICABILIDADE. [...]
3. A notificação do sujeito passivo da relação tributária constitui requisito de exigibilidade do crédito, representando, portanto, matéria de ordem pública passível de ser conhecida ex officio por parte do magistrado.
[...] 6. Recurso especial não provido. (REsp 923805/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2008, DJe 30/06/2008)

No caso em exame, concluiu a magistrada sentenciante pela invalidade da notificação, pelos seguintes fundamentos:

“Inobstante as alegações do poder público, visível é falha do envio da correspondência de notificação da decisão administrativa a empresa autora.

Isto porque, constato que o endereço constante no CNPJ da empresa autora é Avenida Norte Sul, nº 1494, Bairro Manoel Plaza, Serra/ES, sob o CEP 29.160-415. (fls. 187).

Identifico ainda, que o próprio auto de infração emitido pela municipalidade de Serra consta o mesmo endereço transcrito acima, ou seja, Avenida Norte Sul, nº 1494, Bairro Manoel Plaza, Serra/ES, sob o CEP 29.160-415.

Logo, denota-se grave erro procedimental administrativo capaz de violar a garantia da Ampla Defesa e do Contraditório da empresa autora no curso do processo administrativo.”

Ao assim decidir, procedeu com acerto
a

juíza de primeira instância
, na medida em que a expedição de notificação para endereço equivocado da apelada enseja, inexoravelmente, a nulidade do procedimento administrativo, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte, como segue:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCON DE VITÓRIA – MULTA – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE FIXOU A MULTA ENVIADA PARA ENDEREÇO EQUIVOCADO – NULIDADE – DEVIDO PROCESSO LEGAL CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CUSTAS DEVIDA PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação de qualquer penalidade administrativa pressupõe a observância às garantias inerentes ao princípio do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, CF/ 88), de modo que em todos as fases do processo deverão as partes ser regularmente notificadas, assegurado-lhes de tal modo o direito à ampla defesa e ao contraditório.
2. A notificação remetida para endereço equivocado é nula, implicando em patente ofensa ao contraditório e ampla defesa, impondo-se a manutenção da decisão de origem que reconheceu a nulidade dos atos praticados em momento posterior à decisão administrativa que arbitrou a multa.
[...]

5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 5000619-70.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julg. 09/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍCIO INSANÁVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO ATUALIZADO DA EMPRESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Como é de curial sabença, o processo administrativo deve observar o devido processo legal e todas as garantias constitucionais dele decorrentes, a exemplo do contraditório e ampla defesa, em conformidade com o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ademais, as decisões nele proferidas devem estar fundamentadas de forma adequada, a fim de justificar a imposição da sanção e o montante em que é arbitrada, sob pena de se ter declarada a sua nulidade. 2. Tendo em vista que a apelada não foi devidamente notificada para comparecer a audiência de conciliação, já que a notificação não foi recebida em seu endereço atualizado, de rigor o reconhecimento da violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; AC 0003803-56.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 27/07/2021; DJES 16/08/2021)

A manutenção da sentença, nesse cenário, é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento
.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia jurídica já findada no julgamento do apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.